Tribunal: CARF
Processo: 10280.732940/2022-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.732940/2022-30
ACÓRDÃO
2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO FINANCIAMENTO DA APOSENTADORIA
ESPECIAL. ADICIONAL.
A contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho terá sua alíquota
acrescida de 12%, 9% ou 6%, respectivamente, se a atividade exercida pelo
segurado a serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria
especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (ARE) No 664.335/SC. REPERCUSSÃO
GERAL.
Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do
Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de
serviço especial para aposentadoria.
As decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do
CARF.

Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 66/70) lavrado contra o sujeito passivo acima
identificado referente ao adicional de 6% da alíquota GILRAT (Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho ) para financiamento da aposentadoria
especial de 25 anos incidente sobre a remuneração dos empregados expostos ao agente ruído
acima de 85 dB(A), conforme detalhado no Relatório Fiscal (e-fls. 75/79) e em seus anexos.
Os fatos descritos pela autoridade lançadora foram assim resumidos pela primeira
instância (e-fls. 2818/2819):
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 75/79), o presente processo, COMPROT no
10280.732940/2022-30, trata de Auto de Infração de Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador (fls. 66/70), lavrado contra a empresa em epígrafe,
consolidado em 05/12/2022, com valores não declarados e não recolhidos, no
total de R$ 986.905,53. Período 01/2018 a 13/2018. É composto pela contribuição
destinada ao financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a segurados empregados
com direito à aposentadoria especial aos 25 anos, em virtude de exposição
habitual e permanente destes empregados ao fator de risco ruído. Sobre as
remunerações declaradas em GFIP dos mencionados empregados, a Fiscalização
incidiu o acréscimo de 6% (seis por cento).
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
3
Autoridade Tributante informa, ainda, no Relatório Fiscal (fls. 75/79):
Após exame dos documentos e das justificativas apresentadas nos requerimentos
acostados ao dossiê eletrônico pela Notificada, observou que esta adota a tese
que tem por base o art. 293, § 2o, IN RFB no 971/2009, ou seja, para os
empregados expostos a ruídos acima de 85 decibéis, fornece os EPIs, como
protetores auditivos, que reduzem o ruído para níveis abaixo do Nível de
Exposição Normatizado (NEN) de 85 dB(A) e, em razão disso, deixa de recolher o
adicional de 6% para o GILRAT incidente sobre as remunerações que lhes foram
pagas.
Amparado na decisão exarada no ARE no 664.335/SC e no Ato Declaratório
Interpretativo no 2, de 18/09/2019, concluiu que referidos empregados têm
direito à aposentaria especial de que trata do Art. 292, da IN RFB no 971, de
13/11/2009 e, com base nos documentos, justificativas e ANEXO III apresentados
pela Autuada, elaborou planilha denominada PLAN1- SEGURADOS COM
EXPOSIÇÃO A RUÍDOS ACIMA DE 85 db (A), onde estão relacionados todos os
segurados que prestaram serviços durante o ano de 2018, que foram expostos a
ruídos acima de 85 decibéis e que a Notificada deixou de recolher a contribuição
adicional para o GILRAT.
Utilizou como bases de cálculo dos empregados expostos ao agente físico ruído,
acima do Limite de Tolerância de 85 decibéis previsto na legislação vigente, as
remunerações constantes das folhas de pagamento fornecidas pela Notificada.
Emitiu Representação Fiscal Para Fins Penais.
A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 227/257) foi julgada
Improcedente pela 4a Turma da DRJ02 em decisão assim ementada (e-fls. 2817/2843):
SEGURADOS EXPOSTOS A RISCOS AMBIENTAIS. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. USO DE EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA.
EXIGIBILIDADE
DO
ADICIONAL
DE
CONTRIBUIÇÃO.
A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) é insuficiente para
descaracterizar o tempo de serviço especial para aposentadoria no caso de
exposição do trabalhador ao agente nocivo “ruído” acima dos limites legais de
tolerância, de forma contínua, pelo que se mantém a obrigação de recolhimento
do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
4
A Autoridade Julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da Impugnante, a realização de perícia, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 29/04/2024 (e-fls. 2847), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 28/05/2024 (e-fls. 2850/2868) reiterando as razões já
expostas em sua Impugnação a seguir sintetizadas.
1) Inaplicabilidade do Tema no 555 ao presente caso e equívocos técnicos adotados
pelo STF no julgamento do ARE no 664.335.
Aduz que o fato gerador da contribuição previdenciária previsto na lei não está
associado à concessão da aposentadoria especial, mas à efetiva exposição dos empregados a um
dos agentes nocivos previstos na legislação. Defende que, não havendo qualquer interpretação da
legislação tributária no julgamento do ARE no 664.335/RS, a RFB não poderia pressupor que
estaria legitimada qualquer cobrança. Expõe que o precedente se ateve à demonstração ou não
de requisitos para a concessão da aposentadoria especial, sem afirmar em nenhum momento que
o adicional RAT seria devido a partir de suas conclusões. Sustenta que a matéria jamais foi
enfrentada pela Suprema Corte nos termos pretendidos pela RFB, de modo que impera o
reconhecimento da desvinculação do precedente à exigência de adicional RAT e,
consequentemente, a inaplicabilidade do Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019.
2) Existência de distinguishing.
Alega que apenas podem ser extraídas do ARE no 664.335 as seguintes conclusões:
i) somente a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos gera o direito constitucional à
aposentadoria especial, de tal modo que a utilização de um EPI efetivo afasta esse direito; ii) a
mera declaração do empregador em PPP acerca da suficiência do EPI não tem o condão de
descaracterizar o direito à aposentadoria especial no tocante ao agente ruído.
Entende que o precedente não se aplica aos autos, pois, diferentemente do que se
verifica no caso examinado pela Corte Suprema, a empresa autuada faz toda a gestão do ambiente
de trabalho, fornecendo EPIs e investindo em medidas coletivas de proteção.
Acrescenta que o precedente é repleto de equívocos técnicos e possui origem
previdenciária, o que jamais poderia legitimar a cobrança de tributos. Ressalta que a exigência de
contribuições previdenciárias se submete ao princípio da legalidade e que o ato de lançamento
deve estar vinculado ao que prevê a legislação.
3) Ocorrência de overruling.
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
5
Assevera que o laudo anexado à Impugnação, ratificado pelos maiores especialistas
na área de ruídos e vibrações no mundo, leva à conclusão de que o suposto entendimento do STF
no que tange à insalubridade do ruído não corresponde à realidade técnica. Defende que a
admissão de que o julgado do STF declarou a inexistência de qualquer método capaz de afastar o
benefício da aposentadoria especial no tocante ao agente ruído consiste em nítido caso de decisão
inadequada à luz do ordenamento jurídico e da realidade fática e técnica, sujeita à superação na
esfera judicial.
Destaca que, em que pese o usual brilhantismo dos votos prolatados pelo Exmo.
Min. Fux, as suas conclusões não foram adequadamente consubstanciadas, porquanto os estudos
e trabalhos citados se mostram inadequados e inaptos a fundamentar a tese concluída pelo
Tribunal, quer porque os estudos que embasaram a decisão possuem baixo rigor metodológico,
tornando suas constatações inválidas, quer porque não foram sequer objeto de convalidação por
um especialista na área, constituindo sérias impropriedades técnicas. Discorre sobre o tema.
4) Irretroatividade do Ato Declaratório Interpretativo no 02/2019.
Reapresenta os termos de sua Impugnação sobre o assunto. Alega que até a edição
do Ato Declaratório Interpretativo n° 02/2019, a administração fazendária seguia fielmente a
disposição da Instrução Normativa RFB no 971/2009 que dispensava o recolhimento do adicional
do RAT quando a empresa oferecia equipamentos de proteção individual e coletivos para reduzir
ou eliminar os efeitos nocivos dos riscos ambientais. Somente a partir do referido ato declaratório
que o órgão administrativo fazendário se manifestou acerca de haver necessariamente um custeio
que permita a concessão das aposentadorias especiais a serem concedidas nos termos do que foi
abordado pelo STF. Nesse sentido, ainda que fosse possível entender pela obrigatoriedade do
pagamento da contribuição adicional nos casos de exposição ao ruído, independente da
efetividade do EPI e dos programas de controle desenvolvidos pela empresa para assegurar a sua
eficácia, a exigência somente seria válida a partir da publicação do referido Ato. Aduz que a
aplicação retroativa do Ato Declaratório Interpretativo n° 02/2019 representa grave violação ao
princípio da legalidade e à segurança jurídica dos contribuintes.

VOTO
Conselheiro Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como já relatado, trata o presente processo de lançamento referente ao adicional
da alíquota GILRAT para financiamento da aposentadoria especial de 25 anos incidente sobre a
remuneração dos empregados expostos ao agente ruído acima de 85 dB(A) (e-fls. 66/70, 75/79).
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
6
O Colegiado a quo manteve integralmente a exigência, ratificando as razões do
auditor (e-fls. 2817/2843).
Para contrapor a decisão recorrida, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário
com mesmo teor de sua Impugnação, no qual, em apertada síntese, alega a inaplicabilidade do
Tema no 555 do Supremo Tribunal Federal - STF ao caso em tela, aponta equívocos técnicos no
julgamento do ARE no 664.335 e defende a irretroatividade do Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 02/2019.
Entendo, contudo, que os argumentos não se sustentam.
Em decisão proferida no julgamento do ARE no 664.335/SC, com repercussão geral
reconhecida (Tema 555), o STF fixou as seguintes teses:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do
trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente
capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à
aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Relevante reproduzir a ementa do referido acórdão no que diz respeito à segunda
tese, que trata especificamente da exposição ao agente ruído, situação em exame no caso
concreto:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO
SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE.
NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O
TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO
RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO
ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
[...]
12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em
limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
7
Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas. O benefício previsto neste artigo será financiado
com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze,
nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. O benefício previsto
neste artigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que
trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas
serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de
aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído
relacionasse apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é
o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros
os fatores que influenciam na sua efetividade, dentro dos quais muitos são
impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos
trabalhadores.
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte:
na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Merecem destaque os seguintes excertos do voto condutor:
No que tange especificamente ao referido agente nocivo (ruído), a tese invocada
cai por terra, na medida em que, apesar do uso de Equipamento de Proteção
Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível
tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais
ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados
à perda das funções auditivas.
[...]
Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de tolerância, mesmo que
utilizado o EPI, além de produzir lesão auditiva, pode ocasionar disfunções
cardiovasculares, digestivas e psicológicas.
[...]
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
8
Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por
ruído (PAIR). Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que o
ruído, além dos evidentes efeitos negativos relacionados à audição, também
contribui consideravelmente para o aumento do nível de estresse do trabalhador,
afetando, por via reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar
doenças psicológicas.
[...]
Portanto, não se pode, de maneira alguma, cogitar-se de uma proteção efetiva
que descaracterize a insalubridade da relação ambiente trabalhador para fins da
não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Constata-se, dessa forma, que, tratando-se do agente ruído, o trabalhador que
estiver exposto a níveis acima dos limites legais de tolerância faz jus à aposentadoria especial
independentemente da utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, ensejando o
pagamento pelo empregador da contribuição adicional em litígio no presente processo.
Diferentemente do que defende a interessada, o Ministro Luiz Fux é claro ao concluir pela
inexistência de proteção efetiva que descaracterize a insalubridade da relação ambiente
trabalhador para fins da não concessão do benefício da aposentadoria especial quanto ao ruído.
Ainda que o Relator tenha admitido a possibilidade de revisão da tese pela Suprema
Corte em decorrência de futuras inovações que venham a garantir a eliminação dos riscos à saúde
do trabalhador, prevalece em sua decisão o entendimento que não há atualmente equipamento
capaz de neutralizar a nocividade gerada pela exposição ao agente ruído acima do limite legal
tolerável.
Em vista do exposto, não há que se falar em realização de perícia para a apuração
da eficácia dos EPI fornecidos pela empresa. Constatada pela autoridade lançadora a exposição de
trabalhadores ao ruído acima do limite legal de tolerância através de documentação fornecida
pela própria contribuinte, como ocorreu no caso concreto, irrelevante a investigação quanto às
medidas adotadas pela empresa com o intuito de mitigar os danos causados pelo agente nocivo.
Cumpre ressaltar que as decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo
STF na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 99 de seu Regimento Interno.
Importante salientar nesse ponto que, como já pontuado pela primeira instância (e-
fls. 2832/2836), não cabe a manifestação neste processo administrativo sobre as conclusões
alcançadas pelo STF nos autos do ARE no 664.335 e as supostas impropriedades técnicas
apontadas pela contribuinte em sua defesa.
Também não merece prosperar a alegação da recorrente de que o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 2/2019 alterou a orientação consolidada na Instrução Normativa RFB no
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
9
971/2009, firmando o entendimento de que, no caso específico do agente nocivo ruído, seria
devida a contribuição adicional independentemente da utilização de EPI.
Diferentemente do que afirma a interessada, o Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 2/2019 apenas ratificou o disposto no art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009,
não se vislumbrando nenhuma inovação nos critérios jurídicos aplicados no caso em tela.
Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/2019
Art. 1o Ainda que haja adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, a contribuição social adicional para o custeio da aposentadoria
especial de que trata o art. 292 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, é devida pela empresa, ou a ela equiparado, em relação à
remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado, trabalhador
avulso ou cooperado de cooperativa de produção, sujeito a condições especiais,
nos casos em que não puder ser afastada a concessão da aposentadoria especial,
conforme dispõe o § 2o do art. 293 da referida Instrução Normativa.

Instrução Normativa RFB no 971/2009
Art. 293. A contribuição adicional de que trata o art. 292, é devida pela empresa
ou equiparado em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao segurado
empregado, trabalhador avulso ou cooperado sujeito a condições especiais,
conforme disposto no § 6o do art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, e nos §§ 1o e 2o do
art. 1o da Lei no 10.666, de 2003.
[...]
§ 2o Não será devida a contribuição de que trata este artigo quando a adoção de
medidas de proteção coletiva ou individual neutralizarem ou reduzirem o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a
concessão da aposentadoria especial, conforme previsto nesta Instrução
Normativa ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde
que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de
proteção recomendadas, conforme previsto no art. 291.
De acordo com o art. 293, §2o, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a
contribuição adicional deve ser dispensada quando a adoção de medidas de proteção neutralizar
ou reduzir o grau de exposição a agentes nocivos a níveis legais de tolerância, de forma a afastar a
concessão de aposentadoria especial. Não é esse, contudo, o caso específico dos trabalhadores
expostos ao ruído, uma vez que a utilização de EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial
prestado, como já explicitado neste voto.
Foi nesse mesmo sentido o julgamento de primeira instância (e-fls. 2836/2837):
O Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2, de 18 de setembro de 2019 (DOU de
23/09/2019, seção 1, página 47), tem o seguinte teor:
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.704 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.732940/2022-30
10
[...]
Depreende-se da leitura acima que não houve criação de tributo, tampouco
qualquer mudança de critério jurídico, como alega a Impugnante, pois o que o
referido ADI afirma é que devem ser afastadas as conclusões ao contrário do § 2o
do art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009 proferidas em sede de
Soluções de Consulta. Ou seja, ratifica-se o teor do disposto no § 2o do art. 293 da
referida Instrução Normativa, e só!
De acordo com o § 2o do art. 293 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, a não
incidência da contribuição adicional dar-se-á tão somente quando se tratar da
adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que efetivamente
neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de
tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, não sendo
este o caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo ruído acima dos limites
de tolerância, como já ressaltado.
Portanto, a constatação de segurados empregados com exposição ao agente
ruído em Níveis de Exposição Normalizados/NEN superiores a 85 dB(A), enseja a
concessão da aposentadoria especial e, por consequência, a exigência da
contribuição adicional para o seu custeio.
Em suma, não houve aplicação de novo critério jurídico tributário como sustenta a
defesa, mas aplicação das normas já existentes e transcritas no decorrer deste
voto: artigo 57, § 6o da Lei no 8.213/91, artigos 64, § 2o, artigo 68, do
Regulamento da Previdência Social.
Por conseguinte, deve ser afastada a alegação de que houve desrespeito ao
princípio da legalidade e da segurança jurídica.
Não há que se falar, portanto, em irretroatividade de norma ou em violação ao
princípio da legalidade e à segurança jurídica dos contribuintes no caso em exame, ao contrário do
que defende o sujeito passivo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 2881
DF CARF MF
Original